Tribunal: TJBA
Processo: 8065767-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065767-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GABRIELA JAYME COVIZZI

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA PARA TRATAMENTO DE MIASTENIA GRAVIS EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento com Imunoglobulina Humana intravenosa, prescrito para paciente portadora de Miastenia Gravis, internada em caráter de urgência, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que a autora foi internada em maio de 2023, em razão de agravamento do quadro clínico, com risco de insuficiência respiratória, tendo sido expressamente indicada a administração de Imunoglobulina Humana, sob risco de piora neurológica e necessidade de suporte ventilatório invasivo. A operadora negou cobertura sob o fundamento de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a negativa de cobertura de Imunoglobulina Humana prescrita em contexto de urgência para tratamento de Miastenia Gravis, sob alegação de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) se a recusa caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2º, 3º e 14), sendo objetiva a responsabilidade da operadora e vedadas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV).

A Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, assegura cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, assim definidos aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, hipótese evidenciada por relatório médico que apontou risco de insuficiência respiratória.

A Imunoglobulina Humana integra o procedimento de terapia imunobiológica endovenosa previsto no Rol da ANS, sendo indevida a negativa fundada em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização. Ainda que assim não fosse, o rol possui caráter exemplificativo, não podendo limitar tratamento essencial devidamente prescrito.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento indispensável, em contexto de internação por agravamento de doença grave, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, por violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva e por atingir a esfera existencial da paciente.

Jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade da negativa de cobertura de Imunoglobulina Humana para tratamento de Miastenia Gravis e a consequente configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É abusiva a negativa de cobertura de Imunoglobulina Humana prescrita por médico assistente para tratamento de Miastenia Gravis em contexto de urgência, ainda que invocadas limitações das Diretrizes de Utilização da ANS. 2. A recusa indevida de tratamento essencial em situação de risco caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 0546574-21.2014.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8102622-03.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065767-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como apelada GABRIELA JAYME COVIZZI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.